Tribunal: TJMT
Processo: 1001608-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1001608-38.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – RONDONÓPOLIS
AGRAVANTES : SANDRA FRANCISCA SERAFIM E CRISTIANE FRANCISCA SERAFIM
AGRAVADA : ALMIRA RITA DA SILVA
TERCEIRO INTERESSADO : ESPÓLIO DE MANOEL JOSÉ SERAFIM
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por SANDRA FRANCISCA SERAFIM E CRISTIANE FRANCISCA SERAFIM de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis nos autos de Ação de Inventário sob o n. 1010397-22.2017.8.11.0003 que excluiu do acerco de bens deixado pelo de cujus o valor angariado em ação previdenciária n. 2009.36.00.010248-4 com execução nos autos 10245-57.2009.4.01.3600, em trâmite na 1a Vara Federal da Comarca de Cuiabá.
As agravantes sustentam nas razões do recurso que o juízo Federal autorizou o levantamento da quantia pela companheira do falecido, por que ela era beneficiária dele. Por ser ela beneficiária do falecido, entendeu o juízo federal pela desnecessidade de inventário para levantamento da quantia; argumenta que a desnecessidade de inventário para recebimento do valor não quer significar que a quantia seja exclusivamente da companheira; isso porque se trata de valor proveniente de execução de título judicial (sentença) em nome falecido, em face do INSS e que se dava ainda quando ele era vivo; o de cujus faleceu em 06/11/2016, ou seja, no momento do óbito já havia crédito constituído em ação previdenciária na 2009.36.00.010248-4; é portanto, quantia líquida, certa e exigível que se encontrava em precatório pertencente ao falecido; não se tratava de pensão por morte, mas de quantia devida ao de cujus, em razão de processo conhecimento e posterior execução; a companheira insistiu em receber sozinha a quantia se recusa a entregar aos autos do inventário a quantia que pertence às herdeiras necessárias; com a morte do exequente os valores devidos pela autarquia ingressam no patrimônio do espólio e deve ser dividido em cotas iguais; elenca a inaplicabilidade do artigo 77 da lei 8213/91 haja vista que o benefício será pago a beneficiária habilitada sem necessidade de inventário, o que não autoriza entender que a quantia pertence exclusivamente a ela, tão somente não há necessidade de inventário para a entrega da quantia que pertence ao falecido; por fim, requer a concessão liminar para suspender a decisão agravada, e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão e seja determinada que a quantia recebida pela companheira seja depositada nos autos do inventário, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) (id. 32696462).
É o relatório.
D E C I D O
Com relação à pretensão das agravantes, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
A decisão agravada assim constou:
“Considerando que as questões relativas ao crédito previdenciário arrolado na exordial já foram dirimidas junto ao juízo competente, que tomando conhecimento do presente inventário, determinou a expedição de alvará para levantamento dos valores somente em favor da companheira do falecido, Sr.a Almira Rita da Silva, com base na legislação específica, não cabe a este juízo nova discussão a respeito do respectivo crédito, devendo tais valores serem excluídos do acervo de bens do espólio. 2. Em relação ao imóvel urbano de matrícula n.o 10.2889, verifica-se que ele foi adquirido em 09.09.1998, data em que a Sr.a Almira Rita da Silva e o falecido já conviviam em união estável, conforme se verifica da escritura pública de ID: 19665874, motivo pelo qual o referido bem deverá ser incluído no acervo de bens do espólio. 3. Assim, dirimidas tais questões, intime-se a inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, prestar as últimas declarações (art. 636, CPC), devendo ser lavrado o respectivo termo. 4. Sem prejuízo do acima determinado, intime-se a inventariante para, no mesmo prazo acima concedido, carrear aos autos o comprovante de recolhimento de ITCMD (ou certidão de isenção se for o caso), bem como as certidões negativas das fazendas municipal, estadual (emitida pela PGE) e federal. 5. Após, abra-se vista ao representante do Ministério Público e, em seguida, venham-me conclusos. 6. Intime-se”.
Pretendem as agravantes a concessão liminar para suspender a decisão agravada ao argumento de que o juízo Federal autorizou o levantamento da quantia pela companheira do falecido, por que ela era beneficiária dele.
Por ser ela beneficiária do falecido, entendeu o juízo federal pela desnecessidade de inventário para levantamento da quantia; argumenta que a desnecessidade de inventário para recebimento do valor não quer significar que a quantia seja exclusivamente da companheira; isso porque se trata de valor proveniente de execução de título judicial (sentença) em nome falecido, em face do INSS e que se dava ainda quando ele era vivo.
Elenca que o de cujus faleceu em 06/11/2016, ou seja, no momento do óbito já havia crédito constituído em ação previdenciária na 2009.36.00.010248-4; é portanto, quantia líquida, certa e exigível que se encontrava em precatório pertencente ao falecido; não se tratava de pensão por morte, mas de quantia devida ao de cujus, em razão de processo conhecimento e posterior execução.
Da análise dos autos, verifica-se que a discussão acerca do levantamento do valor já fora dirimida perante a Justiça Federal. Inclusive, as agravantes habilitaram naqueles autos e não obtiveram êxito na pretensão por se tratar de legislação especifica quanto ao benefício previdenciário, em que não se enquadra para efeitos de remessa de crédito ao juízo de inventário.
Assim, não está demonstrada a probabilidade do direito, vez que já houve discussão sobre a pretensão aventada e diante das disposições específicas da lei 8.213/91; ausente também o risco de prejuízo irreparável a impor a concessão liminar, o que será melhor analisado no mérito do recurso.
Ante o exposto, indefiro a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento definitivo por esta Primeira Câmara de Direito Privado.
Comunique-se o MM. Juiz da causa, e solicite informações.
Intime-se a agravada para apresentar resposta no prazo legal.
Cuiabá/MT, 11 de fevereiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator em substituição legal